Tribunal: TJMT
Processo: 1013997-50.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013997-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), MAURICIO SCHMIDT - CPF: 061.524.511-08 (EMBARGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OMNI FINANCEIRA S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013997-50.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n. 1011464-12.2023.8.11.0003 onde litiga com MAURICIO SCHMIDT perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 185231666 o colegiado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 186519167 que o acórdão não considerou as contrarrazões devidamente arguidas pelo ora Embargante no ID. 174423160, especialmente no tocante à produção de documentos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico serem considerados como originais para todos os efeitos legais conforme dispõe o art. 11 da Lei nº 11.419/2006 bem como artigo 425, incisos VI do CPC que estabelece que faz a mesma provas que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular.

Aduz que a exigibilidade do depósito do documento original no processo eletrônico só se justifica diante da suspeita de existência ou falsidade e, no caso dos autos, não há sequer alegação de ocorrência de qualquer dessa hipótese, a autorizar o acolhimento do pedido deduzido pelos Embargado. Já no tocante ao segredo de justiça, o pedido foi realizado até que obtivesse a citação regular do Réu, visando, tão somente, o alcance efetivo da prestação jurisdicional, de modo que tão logo fosse habilitado patrono pelo Requerido, o mesmo poderia requerer acesso aos autos visando a impugnação do documento como fez o Embargado em sua defesa de ID. 122681671 dos autos principais, não se justificando a revogação da liminar por esta razão que poderia ser facilmente contornada pelo Embargado;

Sustenta que merece ser sanada a omissão do d. acórdão no ponto em que negou vigência à artigo de Lei Federal bem como ao art. 425, inciso VI do CPC

Contrarrazões sob ID. 187894169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Por ser a cédula de crédito bancário título dotado do atributo da circularidade, mediante endosso, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.

Inclusive, a 4ª Turma da Corte Superior, ao analisar idêntica controvérsia, já se manifestou no sentido de que “não há dúvida de que o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito”.

Convém mencionar que o Banco autor ao protocolar a Ação de Busca e Apreensão, aparentemente, anexou o contrato de forma sigilosa, existindo a restrição de sua visualização, inclusive para este Julgador.

Desta forma, não era possível ao Réu/agravante analisar a comprovação da mora, nem mesmo, uma possível conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, já que o título executivo extrajudicial não está disponível para visualização nos autos.

No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso deflui da constatação da ausência do principal requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a probabilidade do direito invocado.

Sob este prisma, tratando-se de vício sanável e a fim de não incorrer em supressão de instância e ofensa ao Princípio da Não-Surpresa, salutar o provimento parcial do recurso apenas para cassar a decisão liminar e, em consequência, determinar a imediata restituição do veículo à parte Requerida/agravante, no tempo e modo a ser definido pelo Magistrado a quo.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito." (Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 11ª ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610).

No mesmo sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora.". (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. JusPodivm: 2016, pág. 462).

Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo.

No caso em discussão, é de verificar que os requisitos ensejadores não se encontram presentes.

Isso porque, em recente julgado, o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, tendo em vista a possibilidade da ação de busca e apreensão ser convertida em ação executiva, inovação trazida pela Lei 13.043/2014 – que alterou a redação dada ao art. 4º do Decreto-Lei 911/69, deve-se adotar a mesma conclusão quanto à necessidade de apresentação do original do título de crédito para instruir a ação.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Destarte, por ser a cédula de crédito bancário título dotado do atributo da circularidade, mediante endosso, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.

Inclusive, a 4ª Turma da Corte Superior, ao analisar idêntica controvérsia, já se manifestou no sentido de que “não há dúvida de que o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito”.

Convém mencionar que o Banco autor ao protocolar a Ação de Busca e Apreensão, aparentemente, anexou o contrato de forma sigilosa, existindo a restrição de sua visualização, inclusive para este Julgador.

Desta forma, não era possível ao Réu/agravante analisar a comprovação da mora, nem mesmo, uma possível conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, já que o título executivo extrajudicial não está disponível para visualização nos autos.

No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso deflui da constatação da ausência do principal requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a probabilidade do direito invocado.

Sob este prisma, tratando-se de vício sanável e a fim de não incorrer em supressão de instância e ofensa ao Princípio da Não-Surpresa, salutar o provimento parcial do recurso apenas para cassar a decisão liminar e, em consequência, determinar a imediata restituição do veículo à parte Requerida/agravante, no tempo e modo a ser definido pelo Magistrado a quo.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para cassar a decisão liminar e, em consequência, determinar a imediata restituição do veículo à parte Requerida/agravante, no tempo e modo a ser definido pelo Magistrado a quo.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024